Tribunal: TJMT
Processo: 1036179-95.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036179-95.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANILO ANTONIO REYES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 713.869.801-10 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036179-95.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Danilo Antonio Reyes Teixeira De Souza

Recorrido(s):

Claro S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CANCELAMENTO DA LINHA POR INADIMPLÊNCIA. ACORDO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO COM ATRASO. FALHA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese a existência de acordo de quitação da dívida do autor junto a empresa de telefonia, restou comprovado nos autos que os pagamentos foram realizados em atraso, o que justifica o cancelamento por parte da Reclamada.

2. Conforme consta na fundamentação da sentença:

Inicialmente importa destacar que é fato incontroverso a existência de acordo com parcelamento dos débitos e mais, que as faturas com vencimento no mês 07 e 08 de 2021 foram pagas em atraso.

De modo que a fatura de agosto, com vencimento em 05/08/2021 veio a ser paga somente no dia 01/09/2021.

Assim, como se verifica nos autos a reclamada comprovou o alegado trazendo aos autos provas de que o autor não cumpriu rigorosamente com pactuado, deixando de pagar as faturas em dia, o que veio ocasionar no cancelamento dos serviços.

Informação está devidamente prestada ao Consumidor, conforme demonstrado nas provas colacionadas pelo Autor.

Vejamos:

Assim, diante do atraso no pagamento da fatura com vencimento em agosto de 2021, ou seja, por mais de 05 (cinco) dias, fato que autorizou a desativação definitiva e rescisão do Contrato, consoante artigo 101, § 2o, da Resolução no 632/2014 da Anatel
, in verbis:

Art. 101.

(...)

§ 2o No caso de inadimplência do acordo, ainda que parcial, transcorridos 5 (cinco) dias da notificação de existência de débito vencido, a Prestadora pode suspender totalmente a prestação do serviço.

Nesta senda, a empresa de telefonia pode desabilitar definitivamente a linha após o período de 5 (cinco) dias de inadimplemento do acordo.

Assim, evidenciada a inadimplência prolongada da parte Autora, atua no exercício regular de um direito a empresa que promove o cancelamento dos serviços de telefonia.

Portanto, forçoso reconhecer a inexistência de falha na prestação de serviço e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, não havendo ilícito no cancelamento, tendo em vista que o autor não cumpriu com o que fora pactuado, não passando de mero exercício regular de direito, levando a improcedência do pedido.

3. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022